Tribunal: TJMT
Processo: 1041768-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041768-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VICTOR CESAR DE BARROS - CPF: 782.106.824-15 (ADVOGADO), ANDERSON PIRES MELO - CPF: 698.101.921-34 (AGRAVANTE), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB - CNPJ: 02.338.666/0001-80 (AGRAVADO), CERES FUNDACAO DE PREVIDENCIA - CNPJ: 00.532.804/0001-31 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROQUE DE ARAUJO LAFETA JUNIOR - CPF: 087.955.356-16 (ADVOGADO), INACIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO - CPF: 620.253.501-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1041768-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON PIRES MELO.

AGRAVADOS:
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e OUTROS.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de valores relativos a descontos consignados e operações de crédito vinculadas a cartão de crédito, ajuizada por Anderson Pires Melo em face de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e outros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, a fim de suspender os descontos efetuados diretamente na fonte de pagamento do agravante.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento específico para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, impondo, como primeira fase, a realização de audiência conciliatória com os credores, sendo a intervenção judicial condicionada à ineficácia da autocomposição.

4. A suspensão da exigibilidade dos débitos pressupõe o cumprimento dos requisitos do art. 104-A, § 2º, do CDC, o que não restou demonstrado nos autos, especialmente a realização da audiência com os credores ou o não comparecimento injustificado destes.

5. A tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (CPC, art. 300), o que não se verificou no caso concreto, diante da ausência de prova inequívoca da impossibilidade do agravante em arcar com os descontos contratualmente pactuados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A suspensão judicial da exigibilidade de dívidas no contexto da repactuação por superendividamento exige a observância prévia do procedimento conciliatório previsto na Lei nº 14.181/2021, não se admitindo intervenção judicial imediata sem demonstração do descumprimento das etapas legais e dos requisitos do art. 300 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 313 e 314; CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1041768-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON PIRES MELO.

AGRAVADOS:
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
ANDERSON PIRES MELO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº
1029794-50.2025.8.11.0015
, ajuizada em face de
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A e OUTROS
,
indeferiu a tutela de urgência requerida pela Agravante no sentido de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a medida postulada na origem possui caráter urgente, ao argumento de que o comprometimento da sua renda está dificultando até mesmo a sua subsistência.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que os Agravados suspendam a exigibilidade dos valores devidos.

Isento do preparo recursal, nos termos da certidão de id. 330792377.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 330986372.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 336677378 e 340455863, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no sentido de determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimos consignados e operações de crédito vinculadas a cartões de crédito, sem a observância do procedimento estabelecido pela Lei nº 14.181/2021.

O princípio do
pacta sunt servanda
, que rege as relações contratuais, impõe que as partes cumpram os contratos nos termos pactuados, salvo as hipóteses legais de revisão.

O Código Civil, em seus artigos 313 e 314, reforça a obrigação do devedor de cumprir a prestação devida, vedando modificações unilaterais sem fundamento jurídico.

A Lei nº 14.181/2021, ao dispor sobre o superendividamento, prevê um procedimento bifásico para a repactuação de dívidas: primeiramente, deve ser realizada uma audiência conciliatória entre o consumidor e os credores, visando à construção de um plano voluntário de pagamento.

Apenas na ausência de acordo é que o Judiciário pode intervir de forma mais incisiva, estabelecendo condições de pagamento, senão vejamos:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

§ 4º Constarão do plano de pagamento referido no § 3º deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento.

§ 5º O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação."

"Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas."

Assim, a concessão da tutela provisória exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC).

No caso concreto, não há elementos que evidenciem, de forma clara e inequívoca, a impossibilidade de o agravado continuar arcando com os descontos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026